Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO PEDIDO. CRÉDITO CONSTITUÍDO. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. MOMENTO POSTERIOR. PLANO. NÃO INCLUSÃO.
1. Conforme preceitua o art. 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. A contrario sensu da referida norma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de soerguimento não são incluídos no plano.
3. Recurso não provido.